Tribunal: TJDFT
Processo: 0738440-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738440-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEIDE NUNES DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. O juízo a quo aplicou multa à agravante por ato atentatório a dignidade da justiça, com fulcro no art. 77, IV, e §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil - CPC. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 31152833): “Em verdade, observo que a requerida acompanha o processo e assiste inerte a todas as diligências empreendidas para encontrar o veículo, sem indicar justificativa plausível para a entrega do bem ou para possibilitar a sua localização. Ao atuar dessa maneira, a ré embaraça a efetividade da prestação jurisdicional e, por óbvio, pratica conduta de completo descaso e má-fé em relação ao Poder Judiciário. (...) Ponderando que houve inércia da parte ré no cumprimento da determinação judicial, impõe-se a aplicação da multa cominatória.” Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a reforma da decisão recorrida. Todavia, não junta aos autos documentos que atestem seu estado de hipossuficiência. Nos termos do despacho de ID 31318936, a agravante foi intimada a realizar o recolhimento do preparo ou, alternativamente, juntar comprovante de rendimentos mensais ou outro documento que comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. O prazo transcorreu in albis, consoante certidão de ID 32063201. Diante desse quadro, o reconhecimento da deserção, nos termos dos artigos 1.007, caput, §1o e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator